Tribunal: TJDFT
Processo: 0727796-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO COMPROVADO. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO VERIFICADO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. SIMULAÇÃO COMPROVADA. NULIDADE. MÚTUO FENERATÍCIO. GARANTIA DE BEM IMÓVEL. AGIOTAGEM. JUROS ABUSIVOS. PRÁTICA USURÁRIA. ADEQUAÇÃO AO PATAMAR LEGAL. MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO DISSIMULADO. POSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O magistrado é o destinatário da prova, podendo indeferir o pedido de produção de provas que julgue desnecessárias ao deslinde da controvérsia posta no feito. Inexiste cerceamento de defesa no indeferimento de prova testemunhal quando a própria parte não conseguiu especificar a relevância da prova para o deslinde da controvérsia.
2. Comprovado que tema afeto aos pagamentos realizados pela Requerida foram matéria de defesa expressamente apresentada em contestação, inexiste julgamento extra petita.
3. Constatados diversos indícios da simulação do negócio jurídico, a nulidade da compra e venda de imóvel simulada é medida que se impõe, com fulcro no art. 167 do CC/02.
4. É possível a manutenção do negócio jurídico dissimulado (mútuo feneratício), desde que o percentual de juros seja adequado aos limites previstos em lei, a fim de coibir a prática usurária comprovada nos autos. Precedentes do STJ.
5. Apelação e Recurso Adesivo conhecidos e não providos. Preliminares rejeitadas.